Tribunal: TJBA
Processo: 8054498-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054498-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS ANJOS Advogado(s): GABRIEL NASCIMENTO DE LIRO, HELOISA GONCALVES MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DE PORTABILIDADE OU TENTATIVA DE ADIMPLEMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para expedição de mandado de busca e apreensão de veículo automotor, sob fundamento de inadimplemento contratual. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária, especialmente quanto à comprovação da constituição em mora do devedor. III . Razões de decidir 3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 determina o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovada a mora do devedor mediante notificação por carta registrada com aviso de recebimento. 4. A instituição financeira comprova a constituição em mora do devedor por meio de aviso de recebimento datado de 17/07/2024, no qual se comunica a inadimplência contratual existente desde fevereiro do mesmo ano. 5. A alegação de falha na prestação de serviços bancários, decorrente da portabilidade de conta e da interrupção de débitos automáticos, não afasta a mora quando desacompanhada de prova de que o devedor tenha comunicado a alteração à instituição financeira ou buscado regularizar os pagamentos por outros meios. 6. O devedor tem o ônus de manter meios válidos de adimplemento das parcelas contratadas, inclusive após eventual mudança bancária. 7. A ausência de comprovação de tentativa de quitação do débito, renegociação extrajudicial ou regularização das parcelas no período compreendido entre a notificação e o ajuizamento da ação reforça a regular constituição da mora e legitima a concessão da medida liminar. 8. Inexistindo elementos que evidenciem erro na decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo natural da causa e mais próximo da prova, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Cível prejudicado. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 937. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8054498-21.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, JOSE CARLOS DOS ANJOS e, parte Agravada, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator